Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-86.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INFRAÇÃO PENAL EM DETRIMENTO DE SERVIÇOS DA UNIÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, elenca que compete a Justiça Federal julgar “os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”.
2. A sentença condenatória é nula quando evidenciada a incompetência absoluta, por constituir vício insanável.
3. Se os delitos foram praticados em face da Caixa Econômica Federal, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de reconhecimento de incompetência absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios proferidos na ação penal.
5. Apelações conhecidas, preliminar de nulidade por vício de incompetência suscitada de ofício acolhida para cassar a sentença. Prejudicados os apelos.